Tribunal: CARF
Processo: 10580.733775/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733775/2011-04
ACÓRDÃO
2002-009.402 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULISSES RODRIGUES BARTOLOMEU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
PRESIDENTE
DE
COOPERATIVA.
INDENIZAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DA
ESTABILIDADE
TEMPORÁRIA.
Não está sujeita à tributação a indenização paga em substituição à
reintegração no emprego, quando se trata de demissão imotivada de
empregado que goza de estabilidade provisória.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
PREVISÃO
LEGAL.
APLICAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre a autoridade
lançadora, a multa de ofício de 75% deve ser aplicada quando verificada a
falta de recolhimento de imposto de renda, em razão do descumprimento
da legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a isenção dos valores recebidos à título de
indenização por período de estabilidade e afastar a incidência de imposto de renda sobre juros de
mora nos termos da Súmula CARF no 198.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.402 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733775/2011-04
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 13 a 17, referente ao exercício de
2010, exige-se do contribuinte R$ 64.636,57 de imposto suplementar, com multa
de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 15, foi apurada
omissão de rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista, no valor de R$
253.659,41.
Consta do lançamento que o valor bruto auferido judicialmente foi de R$
442.144,86, com IRRF de R$ 38.926,46, e que R$ 397.620,87 (89,93%)
corresponderiam a rendimentos tributáveis. Também é informado que o
contribuinte declarou não haver pago honorários advocatícios no ano-calendário
de 2009.
Cientificado do lançamento por via postal, em 16/11/2011- fl. 31, o contribuinte
apresentou, em 12/12/2011, a impugnação de fls. 02 a 11, instruída com os
documentos de fls. 12 a 17 e acatada como tempestiva pelo órgão de origem– fl.
33.
Insurge-se contra a incidência de IR sobre as parcelas auferidas a título de juros de
mora e “período de estabilidade”, alegando que tal exigência “não está em
conformidade com a legislação vigente, nem tampouco em consonância com a
jurisprudência dominante”.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.402 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733775/2011-04
3
Afirma que os juros moratórios seriam isentos de IR porque possuiriam natureza
indenizatória e serviriam para recompor o patrimônio do trabalhador em razão do
pagamento extemporâneo do crédito. Transcreve jurisprudência para corroborar
sua afirmação.
Aduz que a parcela paga a título de “período de estabilidade” não possui natureza
salarial e sim indenizatória porque seria destinada a compensar a perda do
emprego, estando a isenção de IR disciplinada no art. 39, XX, do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 – RIR/99.
Contesta a cobrança da multa de ofício com o percentual de 75%, afirmando que
seria excessiva e desproporcional, conforme doutrina que transcreve.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Como não consta dos autos qualquer documentação referente à ação trabalhista
e nem ao cálculo da parcela dos rendimentos auferidos que foi considerada
tributável, apesar de o lançamento mencionar que a autuação foi baseada em
documentos apresentados pelo contribuinte, o processo foi devolvido ao órgão de
origem para que acostasse o dossiê de malha, fl. 35.
Às fls. 37 a 48 foram acostadas cópias dos documentos utilizados na fase de
preparação do lançamento, denominados “dossiê de malha fiscal”.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, portanto, em âmbito
administrativo, não é efetuada a análise de ofensa a princípios constitucionais das
exigências legais.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as hipóteses
que vinculam a administração tributária somente se aplicam à questão em análise
e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
A natureza jurídica tributária dos juros de mora é a mesma da verba salarial que
lhe deu origem.
PERÍODO DE ESTABILIDADE. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As verbas recebidas em decorrência de reclamatória trabalhista a título de
“período de estabilidade” somente são isentas se comprovado nos autos que são
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.402 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733775/2011-04
4
decorrentes de lei trabalhista ou dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL.
APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre a autoridade
lançadora, a multa de ofício de 75% deve ser aplicada quando verificada a falta de
recolhimento de imposto de renda, em razão do descumprimento da legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, cientificado em 16/10/2015, apresentou recurso voluntário em
17/10/2015 sustentando, em resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai quanto a omissão de rendimentos auferidos em função de demanda
trabalhista. O cerne da questão são dois pontos: (a) isenção do valores tendo em vista serem
decorrentes de período de estabilidade em função de mandato de Diretor de Cooperativa; (b) não
incidência de IRPF sobre os juros de mora dos rendimentos recebidos a destempo; e (c) ilegalidade
da aplicação da multa de ofício no patamar de 75%.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito.
ISENÇÃO DE IRPF SOBRE VERBAS REFERENTE AO PERÍODO DE ESTABILIDADE POR MANDATO DE DIRETOR DE
COOPERATIVA.
Sustenta o recorrente que as verbas recebidas em função de decisão judicial à título
de período de estabilidade por estar exercendo mandato de Diretor de Cooperativa.
Entendeu a DRJ que tais verbas, analisando toda a legislação que atribui o caráter
de isenção a determinados tipos de renda, não contemplou a mencionada verba. E que somente
com lei específica é que haveria a isenção pretendida.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.402 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733775/2011-04
5
Verificando a natureza dos rendimentos auferidos, constata-se que são verbas
pagas, em decorrência de decisão proferida em processo trabalhista, em que discutida
indenização por demissão imotivada de empregado que possuía estabilidade por estar exercendo
a função de diretor em cooperativa (mesma natureza de um dirigente sindical).
As hipóteses de isenção do Imposto de Renda, estão previstas no art. 6° da Lei n°
7.713, de 1988 e, no presente caso, no inciso V.
Comprovada a existência de estabilidade provisória, bem como a conversão do
período de estabilidade em pecúnia, ficam preenchidos os requisitos ensejadores da isenção.
Portanto, no presente caso, os valores foram recebidos no contexto de demissão imotivada e
unilateral, dentro do período de estabilidade garantido pela Constituição Federal aos dirigentes
sindicais, logo reveste da isenção
O CARF possui precedentes reconhecendo a isenção de valores revestidos de tal
natureza. Colha-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. DIRIGENTE SINDICAL. INDENIZAÇÃO
SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
A estabilidade de dirigente sindical, constitucionalmente garantida, quando
indenizada por dispensa imotivada, não sofre a incidência do Imposto de Renda.
(Acórdão no 2301-006.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 11/09/2019).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. DIRIGENTE SINDICAL. INDENIZAÇÃO
SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
A estabilidade de dirigente sindical, constitucionalmente garantida, quando
indenizada por dispensa imotivada, não sofre a incidência do Imposto de Renda.
(Acórdão no 9202-006.406 – 2a Turma/ CSRF, julgado em 29/01/2018)
Com isso, há de ser reconhecida a isenção dos rendimentos auferidos.
NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE OS JUROS DE MORA DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS A DESTEMPO.
No tocante ao tema, o CARF possui entendimento sumulado, de observância
obrigatória dado seu caráter vinculativo. Eis o teor da Súmula CARF no 198:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.402 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733775/2011-04
6
Assim, restando comprovado que dentre os valores recebidos há parcela referente
a juros de mora, sobre tais valores não há incidência de IRPF.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% - CARÁTER CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento para reconhecer a isenção dos valores recebidos à título de indenização por
período de estabilidade e afastar a incidência de imposto de renda sobre juros de mora nos
termos da Súmula CARF no 198.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.402 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733775/2011-04
7

Fl. 111
DF CARF MF
Original